Tribunal: STF
Processo: RE 1246340
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 202):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ART. 40, § 8º, DA CF. REAJUSTAMENTO ANUAL DE BENEFÍCIOS. LEI Nº 10.887/04. ORIENTAÇÃO NORMATIVA 3/2004. ÍNDICES APLICÁVEIS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PARCELAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. 1. Diante da omissão da Lei nº 10.887/04, possível a adoção dos índices aplicados aos benefícios do RGPS para o reajustamento anual dos benefícios da parte autora, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. 2. Quanto à reposição ao erário, a matéria não comporta maiores discussões, tendo em vista o entendimento da Terceira Seção do Egrégio STJ quanto aos valores percebidos de boa-fé pelo servidor, no sentido de que 'é incabível o desconto das diferenças recebidas indevidamente pelo servidor, em decorrência de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública, quando constatada a boa-fé do beneficiado.”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 2, p. 305)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “Não há, portanto, falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas substituídos dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS desde 2004, na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos.” (eDOC 2, pp. 270/271)
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o extraordinário. (eDOC 4, p. 96)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve, na íntegra, a sentença, que, por sua vez, assim asseverou: (eDOC 2, pp. 195-201):
    “(...)
    Esse direito à percepção e reajustamento do benefício previdenciário deve ser analisado à luz do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela EC n.º 41/2003, in verbis: § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. A Lei n.º 10.887, de 18/06/2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional n.º 41, previa, no artigo 15, que os benefícios em pauta seriam reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. Contudo, nada dispôs quanto ao indexador de tais reajustes, lacuna que só veio a ser suprida com o advento da MP n.º 431/2008, convertida na Lei n.º 11.784/2008, que estabeleceu nova redação ao citado dispositivo, verbis: (...)
    (...)
    Logo, a contar de janeiro de 2008, as aposentadorias e pensões do regime próprio que não gozassem da garantia de paridade/integralidade (EC 41/2003) passaram a ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do RGPS. A controvérsia repousa, portanto, quanto ao lapso em que perdurou a omissão legislativa a respeito do índice de correção dos proventos e pensões do regime próprio e quanto aos efeitos financeiros daí decorrentes. A Parte Autora reclama a aplicação do mesmo critério que veio a ser consolidado na MP n.º 431/2008, ou seja, que os percentuais aplicados ao RGPS, de 2004 a 2007, sejam estendidos aos benefícios do regime próprio. Isso porque tal regra foi encartada, pelo Ministério da Previdência Social (valendo-se das prerrogativas do artigo 9º da Lei n.º 9.717/1998), nas Orientações Normativas MPS/SPS n.º 03, de 13/08/2004 (artigo 65), e n.º 01, de 23/01/2007 (artigo 73). Ou seja, no exercício do poder regulamentar, aquele Órgão Ministerial previu que, até a definição legal do índice de reajustamento, pelo respectivo ente federativo, os benefícios do regime próprio seriam corrigidos nos mesmos moldes aplicados ao RGPS. 
    Pois bem.
    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS n.º 25.871-3, entendeu que a Lei n.º 9.717/1998 delegou competência ao Ministério da Previdência Social para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do artigo 40 da CF, aplicando a normativa já existente (Lei n.º 10.887/2004, Lei n.º 9.717/1998 e ON MPS/SPS n.º 01/2007), como segue a ementa: (...)
    (...)
    Vê-se, pois, que tal norma delegou competência ao Ministério da Previdência, para o estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário, sem nenhuma ofensa ao § 8º do art. 40 da Constituição da República que alude apenas a critérios legais de reajustamento, e não, à competência para fixação de índices, e, muito menos, ao art. 61, § 1º, 'c', que em nada se entende com reajuste de proventos. Já a Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, regulamentando as disposições da Emenda Constitucional nº 41 e prescrevendo critério de reajuste, essa tão-só cuidou de prever, no art. 15, que os benefícios, como os do autor, concedidos na forma do § 2º da Emenda, 'serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social'. Nada proveu a respeito dos índices. Autorizado pela Lei nº 9.717/98 e sem nenhuma contradição com a Lei nº 10.887/2004, o Ministério da Previdência Social editou a Orientação Normativa nº 3, de 13 de agosto de 2004, que tratou de preencher tal lacuna, nos seguintes termos: (...)
    (...)
    Portanto, deve ser acolhido o pedido da Parte Autora, para o fim de reconhecer o direito dos Autores à manutenção de suas pensões no montante praticado até maio de 2009, quando eram aplicados os mesmos índices de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Como, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003 - que aportou o intuito de instituir, no sistema de previdência dos servidores públicos da União, o caráter contributivo e solidário, bem como assemelhá-la ao regime geral de previdência social -, inexistem a paridade ou a isonomia de vencimentos e proventos de servidores públicos ativos e inativos, ou pensionistas, assegurando a Constituição, apenas, a revisão dos benefícios, de forma a lhes preservar o valor real, não há falar em risco de repassar o resultado da ação aos ativos (STJ, 6ª Turma, ROMS 19337, Proc. 2004/0176102-2, Rel. Ministro Paulo Medina, DE 02/044/2007). Conforme reconheceram os Autores (petição da fl. 287), a União praticou os reajustes do RGPS, de modo que não há diferenças pretéritas. Não ocorre a aludida ilegalidade das Orientações Normativas do MPS em questão nos autos. De fato, o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, reservou à lei a fixação de critérios de reajustamento dos benefícios, o que não abrange a competência para a fixação de índices, cuja delegação ao Ministério da Previdência e Assistência Social foi correta, como veiculava a Lei n.º 9.717/1998, que não foi revogada, no ponto, pelo artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, em sua redação original, limitando-se a fixar a data a ser observada para o reajuste, mantidos os índices.
    (...).“
    Sendo assim, extrai-se do voto acima transcrito que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos tem direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004 do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente